Tribunal: TJSP
Processo: 2042070-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS DE CONDOMÍNIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Alienação da unidade condominial por Promessa de Compra e Venda do imóvel, mediante instrumento particular não averbado no Registro respectivo – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OCUPAÇÃO DA UNIDADE POR TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA – Legitimidade passiva "ad causam" – Cessão de posse e

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS DE CONDOMÍNIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Alienação da unidade condominial por Promessa de Compra e Venda do imóvel, mediante instrumento particular não averbado no Registro respectivo – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OCUPAÇÃO DA UNIDADE POR TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA – Legitimidade passiva "ad causam" – Cessão de posse e promessa de compra e venda de imóvel – Legitimidade concorrente do promitente vendedor e promitente comprador para a cobrança de débitos condominiais posteriores à imissão da posse – Natureza 'propter rem' da obrigação, corroborada pela teoria dualista – Privilégio do interesse coletivo da comunidade de condôminos – Inadimplemento incontroverso – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.